Tribunal: TJDFT
Processo: 0753462-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. FALTA GRAVE. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. ENTENDIMENTO DO TEMA 1.161 DO STJ. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo recorrente contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional.
2. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83, III, do Código Penal, afirmando que a última falta grave ocorreu há mais de três anos e estaria reabilitada, conforme o art. 151, III, do Código Penitenciário do Distrito Federal.
3. Alega que faltas antigas não podem impedir o benefício e invoca precedentes do STJ e TJDFT que consideram violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena a negativa fundada apenas em faltas pretéritas.
4. O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente preenche o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário para a concessão do livramento condicional, à luz do histórico prisional e das faltas graves registradas durante a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos — relativos ao tempo de cumprimento da pena e ausência de falta grave nos últimos doze meses — e subjetivos, consistentes no bom comportamento durante toda a execução, bom desempenho no trabalho e aptidão para vida em liberdade, conforme art. 83, III, do CP.
7. A Lei no 13.964/2019 acrescentou requisito objetivo referente à ausência de falta grave em período de 12 meses, mas não limitou temporalmente a análise do requisito subjetivo, previsto na alínea “a” do inciso III do art. 83.
8. O STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.161), firmou tese no sentido de que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas o período de 12 meses, entendimento reiterado pelo TJDFT.
9. A interpretação sistemática das alíneas “a” e “b” do art. 83, III, demonstra que o cumprimento do requisito objetivo não afasta a necessidade de análise ampla da conduta do apenado durante toda a execução, inexistindo contradição entre os dispositivos.
10. No caso concreto, o Relatório da Situação Processual Executória (SEEU) revela que o recorrente, embora cumpra pena pelos crimes de receptação e tráfico, praticou novo delito de tráfico de drogas durante a execução, configurado como falta grave, fato que demonstra ausência de bom comportamento carcerário.
11. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena impede o reconhecimento do requisito subjetivo, conforme reiterada jurisprudência, não configurando bis in idem a negativa do livramento condicional, ainda que haja regressão de regime, pois as consequências jurídicas são distintas.
12. A norma do art. 112, §7o, da LEP, aplicável à progressão de regime, não altera a análise do requisito subjetivo exigido para o livramento condicional, nem impede a consideração de faltas graves antigas quando ainda reveladoras do comportamento inadequado do sentenciado.
13. Ausente o requisito subjetivo, inviável a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme Tema 1.161 do STJ.
2. A prática de crime doloso no curso da execução impede o reconhecimento do bom comportamento carcerário e afasta a concessão do livramento condicional.